Tribunal: TJSP
Processo: 2209341-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de remoção de inventariante – Decisão que julgou procedente o pedido e nomeou substituto - Insurgência do ex-inventariante alegando inocorrência de desídia ou má-fé - Desacolhimento – Processo tramitando desde 2019 e não pode ficar sujeito aos constantes sobrestamentos ou à inércia no cumprimento das providências necessárias para andamento do feito, em prejuízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de remoção de inventariante – Decisão que julgou procedente o pedido e nomeou substituto - Insurgência do ex-inventariante alegando inocorrência de desídia ou má-fé - Desacolhimento – Processo tramitando desde 2019 e não pode ficar sujeito aos constantes sobrestamentos ou à inércia no cumprimento das providências necessárias para andamento do feito, em prejuízo à efetividade e celeridade processual – Falta de regular andamento ao processo enseja a remoção do cargo, como previsto no art. 622, II, do CPC – Precedentes - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.